Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0724750-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., BITCOIN BANCO APELADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, BITCOIN BANCO D E S P A C H O Instadas a se manifestarem, as rés noticiam que o houve a prorrogação do “stay period” no processo no 0015989-91.2019.8.16.0185, em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PR. Informam que o juízo recuperacional, proferiu decisão “seq. 20023.1”: “(...) Considerando-se a situação atípica de pandemia mundial, e também a necessidade de interrupção no andamento deste processo em virtude da realização de perícia prévia, a fim de evitar prejuízos demasiados às recuperandas, determino a prorrogação do período de stay, até a realização da AGC.” (ID no 20398652, p. 1) Tendo em vista que o juízo recuperacional condicionou a prorrogação da suspensão à realização da Assembleia Geral de Credores, digam as rés, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve a designação de data para consecução da referida AGC. Na mesma oportunidade, às rés para que colacionem o inteiro teor da citada decisão “seq. 20023.1” proferida na ação de recuperação judicial no 0015989-91.2019.8.16.0185 em trâmite na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PR. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora